Tribunal: CARF
Processo: 11128.007018/2010-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MINEIRO FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 29/09/2010
MULTA REGULAMENTAR. OMISSÃO NA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES.
Aplica-se a multa de R$5.000,00 por omissão na prestação de informação sobre veículo ou carga transportada.
MULTA ADUANEIRA POR OMISSÃO EM PRESTAR INFORMAÇÕES. AGÊNCIA DE NAVEGAÇÃO.
A agência de navegação (agência marítima) deve prestar as informações sobre as operações que executem e respectivas cargas, como transportador, e está sujeita à multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea e do Decreto-lei no 37/66, em caso de descumprimento. Nos termos do art. 95 do mesmo diploma legal, respondem pela infração, conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para sua prática, ou dela se beneficie.

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.007018/2010-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-008.217 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
25 de março de 2021
Recorrente
HANJIN SHIPPING DO BRASIL LTDA - EM LIQUIDACAO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 29/09/2010
MULTA
REGULAMENTAR.
OMISSÃO
NA
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES.
Aplica-se a multa de R$5.000,00 por omissão na prestação de informação
sobre veículo ou carga transportada.
MULTA ADUANEIRA POR OMISSÃO EM PRESTAR INFORMAÇÕES.
AGÊNCIA DE NAVEGAÇÃO.
A agência de navegação (agência marítima) deve prestar as informações sobre
as operações que executem e respectivas cargas, como transportador, e está
sujeita à multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-lei no
37/66, em caso de descumprimento. Nos termos do art. 95 do mesmo diploma
legal, respondem pela infração, conjunta ou isoladamente, quem quer que, de
qualquer forma, concorra para sua prática, ou dela se beneficie.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

Rodrigo Mineiro Fernandes – Presidente e Relator
(documento assinado digitalmente)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Pedro Sousa Bispo, Maysa
de Sá Pittondo Deligne, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Cynthia Elena de Campos, Lara
Moura Franco Eduardo (suplente convocada), Renata da Silveira Bilhim, Thais de Laurentiis
Galkowicz, Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente).
Relatório
Trata o presente processo de auto de infração lavrado para exigência de
penalidade prevista no artigo 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-lei no 37/1966, por não
prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e no prazo por ela estabelecidos, as informações
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.007018/2010-01
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-008.217 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.007018/2010-01

sobre as cargas transportadas, bem como sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a
ele destinado.
Segundo a alegação fiscal, o autuado omitiu da RFB informações sobre a carga
que transportava, tentando introduzi-la no território acondicionada em um container que declarou
como vazio, conforme descrição dos fatos do auto de infração:
Dentro da política de fiscalização e prevenção de ilícitos tributário-aduaneiros da
Alfândega do Porto de Santos, nas atividades de escaneamento das unidades de carga
desembarcadas como vazias, em 22/05/10, foi constatada a irregularidade relatada no
Termo de ocorrência n° SB/11/2010 (doc.01), que instrui o presente auto de infração.
Verificou-se que a imagem apresentada pelo equipamento de Raio-X (doc.02) quando
do escaneamento do contêiner CLHU 434.792-0, desembarcado do navio HANJIN RIO
DE JANEIRO operado pelo operador portuário Santos Brasil, estava fora do padrão
indicando que a unidade de carga, que estava manifestada como se vazia fosse, continha
carga em seu interior.
Essa ocorrência foi detectada no momento da saída do contêiner do terminal, quando já
carregado em veículo conforme papeleta de descarga anexa (doc.03).
Procedeu-se à abertura da referida unidade de carga em 22/05110, quando confirmou
que, conforme suspeitas levantadas pela imagem do raio-x, o contêiner CLHU 434.792-
4 não estava vazio. Em seu interior havia documentação do transportador (caixas de
papelão) (doc.04).
Em 15/06/10 foi proferido despacho para que o transportador procedesse ao reembarque
da carga para o exterior, com base no art. 5° da Portaria COANA 3/1996, uma vez que
os produtos encontrados não tinham valor comercial, e geravam risco ao meio ambiente
se descartados de forma inapropriada (doc.05).
Entretanto, o fato dos produtos terem sido devolvidos para o exterior, não desqualifica a
ausência de prestação de informação sobre a carga, muito menos a tentativa do
transportador de entrar com os produtos no pais de forma irregular, dentro de um
contêiner informado como vazio, provavelmente para "desovar lixo" que não lhe servia
mais.
Devidamente cientificada o contribuinte apresentou impugnação, com as
seguintes alegações, em síntese: (i) ilegitimidade passiva; (ii) vício formal no Auto de Infração; e
(iii) não caracterização da infração imposta.
A 4a Turma da DRJ Rio de Janeiro, por meio do Acórdão no 12-105.203, sessão
de 30 de janeiro de 2019, por unanimidade de votos, julgou improcedente a Impugnação e
manteve o lançamento no montante de R$ 5.000,00.
Regularmente cientificada, o contribuinte apresentou seu Recurso Voluntário,
com as seguintes alegações, em síntese: (i) ilegitimidade passiva; (ii) vício formal no Auto de
Infração; (iii) não caracterização da infração imposta; e (iv) ocorrência de denúncia espontânea.
O processo foi encaminhado a este Conselho para julgamento e posteriormente
distribuído a este Relator.
É o relatório.

Voto
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-008.217 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.007018/2010-01

Conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele se deve conhecer.
A controvérsia em discussão nestes autos refere-se à aplicação da multa à
recorrente HANJIN SHIPPING DO BRASIL LTDA, agente de navegação representando o
transportador marítimo, por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele
transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e prazo estabelecidos pela Receita
Federal do Brasil.
Quanto à preliminar de nulidade no lançamento por violação ao art. 10 do Decreto
70.235/72, não assiste razão à recorrente.
O auto de infração em questão não padece de qualquer vício, visto que foram
atendidos os requisitos do referido artigo, com a necessária descrição dos fatos e enquadramento
legal, permitindo o pleno exercício de seu direito de defesa, o que foi feito com excelência.
Conclui-se pela devida fundamentação do auto de infração em questão.
Quanto à ilegitimidade passiva da agência de navegação não assiste razão à
recorrente.
Conforme previsto na Instrução Normativa RFB no 800/2007, as referências do
termo transportador abrangem a representação por agência de navegação, por ser a
representante no Brasil de empresa de navegação estrangeira:
Art. 4o A empresa de navegação é representada no País por agência de navegação,
também denominada agência marítima.
§ 1o Entende-se por agência de navegação a pessoa jurídica nacional que represente a
empresa de navegação em um ou mais portos no País.
§ 2o A representação é obrigatória para o transportador estrangeiro.
§ 3o Um transportador poderá ser representado por mais de uma agência de navegação, a
qual poderá representar mais de um transportador.

Art. 5o As referências nesta Instrução Normativa a transportador abrangem a sua
representação por agência de navegação ou por agente de carga.

No mesmo sentido decidiu a 3a Turma da CSRF:
AGENTE MARÍTIMO. LEGITIMIDADE PASSIVA. Por expressa determinação legal,
o agente marítimo, representante do transportador estrangeiro no País, é responsável
solidário com este em relação à exigência de tributos e penalidades decorrentes da
prática de infração à legislação tributária. O agente marítimo é, portanto, parte legítima
para figurar no polo passivo do auto de infração.
(Acórdão 9303-007.648; CSRF; 21/11/18; Rel. Jorge O. L. Freire)

No mérito, a Recorrente alega a inocorrência da infração em questão, por entender
que não deixou de apresentar os esclarecimentos.
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-008.217 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.007018/2010-01

A multa aplicada está prevista no art. 107, inciso IV, alínea "e", do Decreto-lei n°
37, de 18 de novembro de 1966, com redação dada pelo art. 77, da Lei n° 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, in verbis:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga.
A autuação decorre da omissão de informações sobre a carga transportada, por
meio de um container declarado como vazio, conforme ocorrência relatada no Termo de
ocorrência n° SB/11/2010, que instrui o presente auto de infração.
Segundo a alegação fiscal, quando do escaneamento do contêiner CLHU
434.792-0, desembarcado do navio HANJIN RIO DE JANEIRO operado pelo operador
portuário Santos Brasil, constatou-se carga em seu interior, sendo que tal unidade de carga
estava manifestada como se vazia fosse. A ocorrência foi detectada no momento da saída do
contêiner do terminal, quando já carregado em veículo. A fiscalização aduaneira procedeu
à abertura da referida unidade de carga, quando confirmou que o contêiner não estava
vazio, e havia documentação do transportador (caixas de papelão).
Em seu recurso voluntário a recorrente confirma a irregularidade:
[...] tal procedimento já havia sido esclarecido pela própria Recorrente através de
documento encaminhado ao Inspetor da Alfândega de Santos, recebido em 11.06.10.
Nele os fatos foram devidamente esclarecidos. Ou seja, foi prestada a informação de
que a Hanjin embarcaria 450 conteineres de 40’ no navio Hanjin Rio de Janeiro,
utilizando o terminal Santos Brasil. E não o inverso, como constou do auto de infração.
Nesse mesmo documento, inclusive, esclareceu-se que, o contêiner em questão, CLHU
434.792-0, foi equivocadamente enviado ao terminal, posto que tal unidade se destina à
armazenagem de documentação pertencente ao transportador marítimo, tal qual
mencionado. De fato, este contêiner não deveria ter sido movimentado.
Destaca-se que tal documento não foi anexado à Impugnação nem ao Recurso
Voluntário.
Conforme destacado no Relatório Fiscal, a multa aplicada nesta autuação é
motivada por um descumprimento da obrigação em prestar informação sobre veículo ou carga
nele transportada, ou sobre as operações que execute, fato este que ficou comprovado,
configurando a infração prevista na alínea “e”, do inciso IV, do art. 107, do Decreto-lei n°
37/1966, com multa aduaneira de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que foi devidamente lançada no
auto de infração em julgamento.
Quanto à ocorrência de denúncia espontânea, aplica-se o disposto na Súmula
CARF no126, a qual nega a aplicação da denúncia espontânea às penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira:
Súmula CARF no 126
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-008.217 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.007018/2010-01

A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.

Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes

Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital